Tribunal: TJDFT
Processo: 0723450-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723450-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ LESSE MOURA SANTOS, CARLOS ROBERTO SILVEIRA SILVA AGRAVADO: PAULO ROBERTO MACARIO DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO contra decisão (ID 236202131) da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial ajuizado em desfavor de PAULO ROBERTO MACARIO DE CARVALHO, indeferiu o pedido de penhora de percentual de salário do devedor. Em suas razões (ID 72796242), a agravante alega que: 1) a jurisprudência admite a penhora de percentual de salário em situações excepcionais até o percentual de 30%; 2) o percentual de 15% do salário do agravado contemplaria os princípios da cooperação, da razoabilidade e do melhor interesse do credor, além de resguardar sua subsistência digna do devedor e de sua família; 3) o agravado é servidor público com renda mensal líquida superior a R$ 10.500,00; 4) a penhora salarial é medida justa e efetiva para a satisfação do crédito exequendo. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a penhora salarial do agravado. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo comprovado (ID 72797585). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do mesmo diploma legal. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Cuida-se, na origem, de ação de execução de título executivo extrajudicial, em que o SICOOB pretende a penhora de 15% dos rendimentos do executado para a satisfação da dívida. Embora relevantes os argumentos trazidos pelo agravante, não há demonstração de excepcional urgência nem perigo de dano iminente que exija a apreciação da questão antes da análise pelo órgão colegiado. A questão pode ser tratada no mérito do recurso, sem qualquer motivo que justifique a análise neste momento processual. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator